Tribunal: TJMT
Processo: 1008211-19.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008211-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDEVALDO SOUZA DA COSTA - CPF: 805.697.651-53 (RECORRENTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO IN
OMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA.

PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte
reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).

Tratando
-se de parte
assistida
pela
Defensoria

Pública
,
a

intimação

pessoal
,

prevista
no art. 186, § 2º, do CPC, visa
facilitar
o

acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

a

intimação

pessoal
do
assistido

quando

há

requerimento
formal da
Defensoria
.
Não

sendo

observado
o
pedido
de
intimação

pessoal
do
reclamante
,
deve

ser

anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008211-19.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
GILDEV
ALDO SOUZA DA COSTA

Recorrido
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GILDEVALDO SOUZA DA COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

O
juízo
singular
extinguiu
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

r
azão
da
ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
de
conciliação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
não

foi

intimada
para
participar
da
audiência

marcada
,
havendo
a
nulidade
do
ato
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
do
autor

na

audiência
.

No
Juizado
Especial,para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiênc ias do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
nº 20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

No
caso
dos autos,
verifico
que
o

juízo
de
primeiro

grau

extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
suposta

contumácia
da
parte

reclamante
.

Ocorre
que

não

foi

observado
o
pedido
de
intimação

pessoal
da
referida

parte
,
formulado

na

inicial
,
pelo

Defensor

Público

represen
tante
,
assim

como

não

foi

apreciado
o
pleito

encartado
no ID 202433733/PJe2, no
sentido
de que
houvesse
a
intimação

pessoal
do
assistido
para que
comparecesse

na

audiência
de
conciliação

agendada
,
nos

termos
do que
preconiza
o
artigo
186, § 2º do CPC, o qu
e
era

imprescindível
para a
correta

realização
do
ato
,
porquanto
a
participação

na

referida

audiência
é
ato
processual
que

somente
a
parte

reclamante

poderia

realizar
.

Importante

dizer
que
intimação
a
pessoal

prevista
no art.
186, § 2º, do
CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

tal

intimação

quando

há

requerimento
expresso e formal da
Defensoria

nos
autos.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA
DO
AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCI
LIAÇÃO.
CONTUMÁCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART 186, § 2º, DO CPC.
REQUERIMENTO FORMAL DESATENDIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2º, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
jus
tiça

aos

mais

necessitados
.
Requerimento
formal para que
seja

realizada

a

intimação

pessoal
do
assistido

não

observado
. 2.
Sentença

desconstituída
e
retorno
dos autos à
origem
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1021606-78.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024)

ARECURSO INOMINADO.
CONTUMACIA.
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DA PARTE
RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSO
AL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC.
REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL.
ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 2.
Pretensão

recursal
é
a

anulação
da
sentença

sobre
o
fund
amento
que
o

assistido

deve

ser

intimado

pessoalmente
de
todos

os

atos

processuais
.
3.
A

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2º, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
, e para que
seja

realizada

a

intimação

pessoal do assist ido é necessário que haja

requerimento
formal da
Defensoria

Pública
. 4.
Defensor

Público

ao

ajuizar
a
presente

demanda

requereu

expressamente

a

intimação

pessoal
do
recorrente
. 5.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante

a

audiência
do
processo
, e
tendo

pedido

expresso de
intimação

pessoal
do
consumidor
,
deve

ser

declarada

nula
a
sentença

proferida
,
retornando
o
processo

a

origem
para
tramitação
regular com nova
intimação
para
comparecimento

a

audiência

designada
e
prosseguimento
do
feito
. 6.
Sentença
reformada.
7.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/12/2023,
publicado
no DJE 04/12/2023)

Dessa
forma,
deve

ser

anulada
a
sentença
que
extinguiu
o
feito

pela
contumácia
, com
retorno
dos autos à
origem
,
porquanto

não

observou
o
pedido
de
intimação

pessoal
da
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos
à
instância

originária
para a
retomada
do regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024